Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717735-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para que se manifeste quanto à observância ao princípio da dialeticidade, eis que o indeferimento do pedido de novas pesquisas se baseia na ausência de planilha atualizada do débito remanescente. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de junho de 2021 18:38:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator